Tribunal: TJDFT
Processo: 0737131-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737131-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN S.A. AGRAVADO: POSTO SERRA DA LAGE LTDA, JOSE ALFREDO SOARES LINS WANDERLEY, POLLYANNA SOUZA LOPES WANDERLEY DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIZEN S.A. contra decisão de ID 167654863 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de POSTO SERRA DA LAGE LTDA E OUTRO., que declinou da competência para o juízo cível da comarca de Palmares/AL. Afirma, em suma, que celebrou contrato de mútuo com a parte agravada; que houve atraso no pagamento, com vencimento antecipado da dívida; que as partes estabeleceram o foro de Brasília no contrato; que não há abusividade na cláusula; que a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a manutenção da ação em curso no juízo prolator da decisão. Custas recolhidas (ID 60947071). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988) se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a prolação de sentença por juízo posteriormente considerado incompetente têm aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à ampliação admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido liminar formulado, a decisão impugnada apresenta a discussão sobre a possibilidade de declaração de ofício da abusividade da cláusula de eleição de foro. É certo que a cláusula oitava do contrato firmado entre as partes elegeu a Circunscrição de Brasília como foro para discutir as questões referentes ao contrato (cláusula 9.2 – ID 50947072 – p. 31). Contudo, o Código de Processo Civil de 2015 disciplinou, no artigo 63, §3o, que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Portanto, “o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa, razão pela qual o referido verbete sumular não tem aplicação na espécie.” (CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 171844 – GO, 2020/0094732-8, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020). No caso em apreço, há completa desvinculação da matéria, sob os aspectos jurídicos e geográficos, aos parâmetros estabelecidos na Lei n. 11.697/2008, que disciplinou a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita e se trata de contrato de mútuo, de modo que a cláusula de eleição de foro apresenta característica de abusividade. A despeito da aparente abusividade da cláusula de eleição de foro, considerando que a admissão imediata dos efeitos da decisão agravada pode resultar na necessidade de repetição de atos processuais, justifica-se o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, sobretudo para evitar que a ação tramite, no primeiro grau de jurisdição, em outro Tribunal Estadual, e no segundo grau de jurisdição permaneça questão pendente de análise neste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, DEFIRO efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora